Tribunal: TJMT
Processo: 1002898-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002898-54.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIANO BORGES DE CARVALHO - CPF: 052.364.641-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - CPF: 003.895.561-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANO BORGES DE CARVALHO - CPF: 052.364.641-02 (APELADO), RENATO DE JESUS DA SILVA - CPF: 067.767.421-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANILDO DA SILVA MOREIRA - CPF: 459.149.401-25 (VÍTIMA), SIRLEI CORDEIRO DA SILVA - CPF: 010.586.531-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E FURTO SIMPLES.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO. ART. 309 DO CTB. CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONDUTOR NÃO HABILITADO. FUGA. COLISÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO. CONDUTA TÍPICA.
RECURSO DA DEFESA
.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

IMPOSSIBILIDADE. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ESCORREITA.
REGIME SEMIABERTO
. INVIABILIDADE. RÉU. MULTIREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. APELO MINISTERIAL
PROVIDO E
RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Deve ser reconhecida a tipicidade da conduta prevista no art. 309 do CTB se, na tentativa de se esquivar da abordagem policial, o agente conduz veículo automotor sem a cautela devida, expõe a risco a própria integridade física, a do comparsa e dos pedestres e demais usuários da via, vindo, inclusive, a colidir no portão de um imóvel às margens da rodovia.

2.
A teor do que dispõe o
art. 67 do CP,
a
agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e a atenuante de confissão espontânea são circunstâncias equivalentes, devendo ser compensadas entre si, na segunda fase dosimétrica. Contudo, na hipótese de múltiplas condenações definitivas pretéritas, a agravante, por denotar maior periculosidade do agente, assume caráter preponderante sobre a confissão, impedindo que se promova a compensação integral entre elas.

3.
A condição de multireincidente autoriza a imposição do regime fechado para cumprimento da pena, ainda que fixada em
quantum
inferior a oito anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
b
, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Luciano Borges de Carvalho
foi condenado à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 28 dias-multa, porque cometeu os crimes de
Furto Simples
e
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155,
caput
, e art. 157, § 2o, inc. II, na forma do art. 69, todos do CP).

Inconformado, o
Ministério Público
busca a
condenação
também
nas sanções do crime de
Direção sem Habilitação
(art. 309 do CTB), sob o fundamento de que ao fugir da perseguição policial em via pública, pilotando motocicleta sem permissão ou habilitação para dirigir, o acusado expôs a própria integridade física e de terceiros a perigo concreto de dano (ID 77054473).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 77054473).

Já a Defesa pleiteia a
compensação

integral
entre a agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e a atenuante de confissão espontânea (at. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), além da imposição do
regime semiaberto
para cumprimento da reprimenda (ID 77054473).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 77054473).

Por sua vez, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
provimento
do apelo ministerial e
des
provimento
do recurso defensivo (ID 79045968), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Apelação Criminal:
Furto, roubo majorado e direção de veículo automotor sem permissão ou carteira de habilitação.
Recurso do Ministério Público
: 1)
Busca-se a
condenação
do apelado nas sanções do
artigo 309,
caput
, do CTB,
sob o pretexto de que o perigo concreto de dano restou comprovado -
Admissibilidade
- Incontroverso que o apelado, com sua conduta, não só
expôs a risco a sua integridade física, a do garupa
Renato Jesus da Silva
, seu comparsa, e a dos demais condutores e transeuntes que trafegavam no local, gerando perigo de dano
, como efetivamente produziu dano com sua conduta, ao colidir com o portão do Motel “Forever”, sendo, portanto, assente que a aludida conduta atentou contra a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro -
“A colisão do veículo automotor conduzido por pessoa inabilitada é suficiente para comprovar o perigo de dano necessário à caracterização do crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0144.16.003129-6/001).
Recurso da Defesa
:
1)
Requestada
compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
–
Inviabilidade
-
“Tratando-se de
réu multirreincidente
, deve ser reconhecida a
preponderância da agravante
prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(STJ, HC 557.198/SP).
2)
Requerida alteração do
regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto

– Inviabilidade -
“Ainda que o réu tenha sido condenado a pena superior a 4 anos, mas inferior a 8 anos de reclusão, permanece incólume a imposição do
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, diante da
reincidência
ostentada.”
(TJMT - N.U 0000788-77.2016.8.11.0064) -
Pelo
provimento do recurso manejado pelo Ministério Público
, para condenar o réu
Luciano Borges de Carvalho
pela prática do crime capitulado no art. 309,
caput
, do CTB, e, por outro lado, pelo
desprovimento da apelação defensiva.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021